Tribunal: STF
Processo: HC 264942
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Pleito de absolvição. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Natan de Borba Valentim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.217.814/SC (evento 15).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (evento 11). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que “o simples fato de o paciente ter sido companheiro de pessoa supostamente envolvida com atividades ilícitas não autoriza presumir que ele próprio possuísse hábitos ou dedicação à criminalidade”. Ressalta a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Argumenta a atipicidade da conduta atinente ao delito no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, em razão de ser hipótese de crime impossível. Alega que “a perícia realizada nos autos foi categórica ao afirmar que o objeto não tinha qualquer potencialidade lesiva”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena para a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e absolvição do paciente em relação ao delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARMA DE FOGO INAPTA PARA PRODUZIR DISPAROS. AGRAVANTE CONDENADO TAMBÉM POR TRÁFICO. FUNDAMENTO NAO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 



    1. Consta do acórdão que o recorrente praticava reiteradamente a venda do entorpecente, não preenchendo os requisitos para o reconhecimento do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Esse entendimento não pode ser alterado na via do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. Não obstante a existência de laudo pericial atestando a inaptidão da arma de fogo, o recorrente também foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que obsta o reconhecimento da insignificância em razão da ausência de potencialidade lesiva do armamento apreendido. Precedente. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ao manter o afastamento do redutor, a Corte Local assentou que (evento 11):



    “(...)



    Com relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 pelo acusado Natan, também não merece acolhida pois, não se vislumbra a satisfação de todos os requisitos legais. 



    Conforme salientou a Juíza a quo, "descabe o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na medida em que ficou demonstrado que o acusado se dedicava à atividade criminosa, realizando a venda reiterada do nocivo estupefaciente, vicissitude essa que afasta a concessão do beneplácito" (grifou-se) (evento 235 - 1º Grau).



    (...)



    Dessarte, sendo os requisitos para concessão do benefício cumulativos, deve o réu preencher as quatro exigências, o que, in casu, não ocorre, uma vez que os elementos carreados aos autos demonstram que o réu dedicava-se habitualmente ao comércio ilícito, não sendo passível portanto, a sua aplicação.



    (...)



    Dessa forma, por dedicar-se à atividade criminosa, o apelante não preenche um dos requisitos para a concessão da benesse.



    (...)” (destaquei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça local acerca do afastamento do tráfico privilegiado, consignando que:



    “(...)



    Observa-se que, ao contrário do alegado, a minorante não foi aplicada por estar provado que o recorrente praticava reiteradamente a venda do entorpecente, tendo sido registado à e-STJ 681 depoimento do Delegado de Polícia afirmando que "o Natan era companheiro da “Josi Vagaba”, que era uma gerente, um braço direito do Bola, e ele valendo-se dessa situação, de companheiro dela, auxiliava ela nessa gerência e também fazia a comercialização dos entorpecentes. Ele era abaixo da Josi, trabalhava mais na venda dos entorpecentes, na entrega dos entorpecentes aos usuários, mas pelo fato de ser companheiro da Josi, então ele também se dizia que tinha uma certa hierarquia também na organização." Essa conclusão não pode ser alterada em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. A propósito: AgRg no HC n. 759.512 /MS, relator Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 -, Quinta Turma, DJe de 13/3/2023.



    Além disso, para a jurisprudência desta Corte Superior, não há se falar em incongruência entre a absolvição do delito de associação para o tráfico e a não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Isso porque, "a teor da jurisprudência do STJ, podem as instâncias ordinárias concluir que há vínculo do réu com organização criminosa, mesmo que o paciente tenha sido absolvido pelo crime de associação para o tráfico" (AgRg no HC n. 512.275/SP, Nefi Cordeiro, Rel. Min. Sexta Turma, DJe 23/09/2019) (HC n. 538.211/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019).” 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)  ”Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 24557- AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024). “Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 deve incidir. Além da acentuada quantidade de entorpecente (84.300g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), houve apreensão de arma de fogo. (HC 224128-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2023). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Quanto à tese defensiva de absolvição ante a hipótese de crime impossível, a Corte Superior consignou que “Por fim, quanto ao crime do art. 16, § 1º da Lei n. 10.826/2003, ficou registrado que não obstante a existência de laudo pericial atestando a inaptidão da arma de fogo, o recorrente também foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que obsta o reconhecimento da insignificância em razão da ausência de potencialidade lesiva do armamento apreendido. A propósito: AgRg no HC n. 420.370/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/8/2019. Esse fundamento, condenação concomitante pelos crimes dos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003, não foi impugnado no presente recurso, o que atrai o óbice da Súmula n. 182 do STJ, no ponto”. (evento 15).



    Nesse espectro, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto à tese defensiva de crime impossível, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente